Tribunal: TJES
Processo: 5001888-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001888-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001888-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA
nos autos do Processo tombado sob nº
0006058-07.2022.8.08.0048
, no qual responde
pela suposta prática
do
s
crime
s
previsto
s
nos
artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, no contexto da Lei 11.343/2006.

Originalmente, a defesa do recorrente impetrou
Habeas Corpus
argumentando, em síntese, que os fatos em apuração ocorreram entre os meses de março e agosto de 2021 e a queixa-crime somente foi oferecida em 05 de julho de 2022, tendo havido, portanto, configuração do instituto da decadência. Sustenta, desse modo, ter havido inequívoca nulidade da decisão através da qual foi recebida a queixa-crime.

Requereu, por conseguinte, em sede liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da queixa-crime e dos atos processuais posteriores.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 4374697.

Por sua vez, a defesa interpôs recurso de
Agravo Regimental
em face da decisão supramencionada (id. 4387441), sustentando, em síntese, que o requerimento liminar não se confunde com o mérito do
writ
, razão pela qual requer o provimento do recurso para que a audiência seja suspensa até a deliberação final do habeas corpus.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consoante ressaltei anteriormente, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Recurso em Sentido Estrito (art. 581, inc. IX, do CPP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade'. (...).” (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Na hipótese vertente,
há recurso cabível para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, qual seja, o recurso em sentido estrito.

Não se encontra preenchido, nesse contexto, o requisito da probabilidade do direito para fins de concessão da liminar, haja vista que o remédio heroico, neste caso, sequer é cabível.

Nesse diapasão, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, tem-se o seguinte:

“
A queixa foi recebida e determinada a citação do paciente para apresentação de defesa.

No entanto, a Defensoria Pública com atribuições nos interesses da vítima (autora da demanda), apresentou aditamento à inicial deixando bem claro serem os fatos relacionados na inicial de eventuais condutas do paciente ocorridas no dia 20/02/2022, conforme documentação acostada nos autos.

Diante disso, foi proferida decisão afastando a decadência sustentada, haja vista a propositura da demanda ter ocorrido em 05/07/2022 e os fatos ora imputados terem ocorrido em 20/02/2022.

Destaca-se que foi facultado a Defesa do paciente o exercício do contraditório sobre a decisão proferida, no entanto, a mesma quedou-se inerte, tendo a audiência sido designada para o dia 22/03/2023 às 16:00 horas”

Diante do contexto apresentado, concluo que o pronunciamento judicial impugnado não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a ponto de justificar o manejo do
writ
, considerando haver recurso cabível para a hipótese.

Destarte, é nítida a intenção de utilizar o remédio constitucional como se recurso fosse, visto que a pretensão lançada não discute a liberdade do paciente em si, mas a idoneidade da Ação Penal Privada instaurada na origem, em especial, se restou atendido o prazo de seis meses para exercício do direito de queixa. Trata-se, portanto, de alegação que exige cognição probatória que escapa à celeridade que é própria do presente
writ
.

Ademais, considerando que o
habeas corpus
é uma ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto ao recebimento da peça inaugural, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a questão jurídica debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, uma
vez qu
e
o
habeas corpus
não é
espécie recursal e não se revela adequado para apreciar questões
processuais
próprias d
o processo de conhecimento
,
NÃO CONHEÇO da ordem.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo regimental.

É como voto.

1

CPP, art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...).

IX -
que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;”

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001888-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
DECISÃO INDEFERINDO A DECADÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA A HIPÓTESE.

INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

2. Na hipótese em apreço, há recurso cabível para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, qual seja, o recurso em sentido estrito.

3. O pronunciamento judicial impugnado não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a ponto de justificar o manejo do
writ
, considerando haver recurso cabível para a hipótese.

4. Ordem não conhecida. Recurso de Agravo Regimental julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do habeas corpus e julgar prejudicado o recurso de agravo regimental, nos termos do voto do Relator.